Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. EXTREMA VULNERABILIDADE. NÚCLEO FAMILIAR. CUIDADOS PRECÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível pedido de antecipação da tutela deduzido em sede de contrarrazões, porquanto rejeitado em duas oportunidades pelo juízo de origem e, ainda, porque cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio.
2. A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF).
3. Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar ou a impossibilidade de garantia da segurança e cuidados necessários pela família em relação ao idoso.
4. Comprovada a extrema vulnerabilidade da idosa, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.